Tribunal: STF
Processo: RE 1446804
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO: ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA 30 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 5º-A DA LEI Nº 8.662/93, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.317/2010. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. 



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança nos autos de Mandado de Segurança impetrado por particular contra ato do GERENTE EXECUTIVO do INSS em Maceió/AL, objetivando, inclusive em sede liminar, que ‘a Autoridade coatora suspenda os efeitos da Portaria nº 1.345, de 30 de agosto de 2021 para o Impetrante, visto estar regulamentada pela lei especifica 8.662/93, sendo restabelecida a sua jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, sem qualquer redução em sua remuneração’. 



    2. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se há ilegalidade na alteração da jornada de trabalho da impetrante, com a adoção de 40 horas semanais, em detrimento da previsão da Lie nº 8.662/1993, que estabelece o limite de 30 horas semanais para assistentes sociais.



    3. O Impetrante afirmou que é servidor público da Autarquia Federal da Previdência Social (INSS) e exerce o cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social, lotado na Agência da Previdência Social de Arapiraca/AL. Disse que, em 20 de dezembro de 2021, por meio da Portaria PRES/INSS nº 1.347, de 30 de agosto de 2021, teve a sua jornada de trabalho semanal indevidamente alterada pela autoridade coatora, passando a laborar 40 (quarenta) horas semanais. Defende que a jornada estipulada pela Portaria não deveria se estender ao Impetrante, por ser amparado pela Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, a qual prevê que a duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais. Argumentou que após a publicação da mencionada portaria, foi publicada, no dia 19 de outubro de 2021, a INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 122, a qual desqualifica como profissionais da saúde os assistentes sociais que exercem atividade âmbito da autarquia, o que teria o condão de retirar a equiparação desses profissionais com os vinculados na lei específica nº 8.662/93, de modo que eles ficariam obrigado a se submeter a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. Aduz que o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Federal de Serviço Social reconhecem o Assistente Social como profissional de saúde. Sustenta a inexistência de vício de iniciativa da Lei nº 12.317/10, bem como a decadência da Administração Pública em rever seus atos, considerando que se há mais de 5 (cinco) anos exerce suas atividades na respectiva APS, laborando desde a sua posse com carga horária correspondente a 30 (trinta) horas semanais. 



    4. O juízo de origem entendeu que a parte impetrante não possui direito líquido e certo à jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, considerando que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico ‘no sentido de que a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário.’ (Recurso Especial n. 1.793.583 - MT 2019/0019150-2, Ministro Benedito Gonçalves, 01/10/2019). 



    5. Feitas tais anotações, tem-se que, consoante já decidiu esta Corte Regional, a Administração Pública, no exercício de sua competência discricionária, em qualquer momento, pode definir a jornada de trabalho dos seus servidores, observados apenas os limites estabelecidos pela legislação de regência (art. 19, da Lei nº 8.112/90), de forma que não cabe falar em decadência, tal como preconizado na Lei nº 9.784/99. Além disso, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, o qual pode ser alterado no interesse da Administração, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos/proventos. No mesmo sentido: PROCESSO Nº 0810234-17.2021.4.05.8400, Desembargador Federal Leonardo Coutinho (convocado), Primeira Turma, julgado em 22/05/2022. 



    6. O entendimento mais recente do STJ, seguido por esta Terceira Turma, é no sentido de que a Lei nº 8.662/1993 não se aplica à hipótese, pois, no caso concreto, se trata de vínculo estatutário, não celetista, de modo que aplicação pretendida infringiria a Constituição Federal, que estabelece como competência privativa do Presidente da República a propositura de projeto de lei acerca do regime jurídico dos servidores, violando a legalidade e a isonomia. No mesmo sentido: PROCESSO: 08031231220174058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 22/10/2020; PROCESSO: 08005070220194058401, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 14/05/2020; PROCESSO: 08096493120174058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO DE PAIVA GADELHA (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/04/2020. 



    7. Apelação improvida” (fls. 5-6, vol. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (vol. 6).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII do art. 5º, o art. 7º, o inc. XVI do art. 22, os incs. X e XV do art. 37 e o art. 39 da Constituição da República, ao argumento de que “a Constituição da República outorgou à União Federal competência para legislar, em caráter privativo, a respeito de normas de direito do trabalho (CF, art. 22, I), inclusive sobre a duração e a jornada diária de trabalho, sem prejuízo, no entanto, da possibilidade de outorga aos Estados-membros de autorização, por meio de lei complementar, para a regulação de ‘questões específicas’ em matérias relacionadas, entre outras, ao direito do trabalho (CF, art. 22, parágrafo único), afastando, contudo, por incompatíveis com a Carta Política, as leis estaduais que excederem os limites delineados e os parâmetros estabelecidos pela União em referida lei complementar” (fl. 12, vol. 7).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a plena legitimidade jurídico-constitucional da Lei nº 8.856/94 que, editada pela União Federal, veio a estabelecer a duração normal do trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em 30 (trinta) horas semanais, em atenção às condições especiais de trabalho e às necessidades peculiares desses trabalhadores, aplicando-se a lei que regulamenta a profissão de maneira ampla e sem distinção aos que exercem o labor sobre o regime celetista ou estatutários” (fl. 13, vol. 7).



    Argumenta que, “ao se concluir que a Lei Federal nº 12.317/10 só se aplica aos empregados da iniciativa privada, estar-se-ia desconsiderando que as condições peculiares de trabalho da profissão de Assistente Social se aplicam tanto àqueles que laboram nas empresas quanto aos que exercem cargo público” (fl. 17, vol. 7).



    Pede “que o presente recurso seja provido, reformando-se totalmente o acórdão recorrido (ID nº 4050000.34500866), de forma a reconhecer que a lei 8.662/93 ao versar acerca das condições de uma profissão tem como competência legislativa a União, obedecendo adequadamente o art. 22, XVI, da Constituição Federal, devendo esta norma ser aplicada de maneira abrangente tanto ao trabalhadores celetistas quanto aos servidores públicos, a fim que se obedeça a jornada de 30 horas semanais ao servidor do INSS que exerce o cargo de Assistente Social” (fl. 27, vol. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de Justiça decidiu:



    “O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se há ilegalidade na alteração da jornada de trabalho da impetrante, com a adoção de 40 horas semanais, em detrimento da previsão da Lei nº 8.662/1993, que estabelece o limite de 30 horas semanais para assistentes sociais. O Impetrante afirmou que é servidor público da Autarquia Federal da Previdência Social (INSS) e exerce o cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social, lotado na Agência da Previdência Social de Arapiraca/AL. Disse que, em 20 de dezembro de 2021, por meio da Portaria PRES/INSS nº 1.347, de 30 de agosto de 2021, teve a sua jornada de trabalho semanal indevidamente alterada pela autoridade coatora, passando a laborar 40 (quarenta) horas semanais. Defende que a jornada estipulada pela Portaria não deveria se estender ao Impetrante, por ser amparado pela Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, a qual prevê que a duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais. Argumentou que após a publicação da mencionada portaria, foi publicada, no dia 19 de outubro de 2021, a INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 122, a qual desqualifica como profissionais da saúde os assistentes sociais que exercem atividade âmbito da autarquia, o que teria o condão de retirar a equiparação desses profissionais com os vinculados na lei específica nº 8.662/93, de modo que eles ficariam obrigado a se submeter a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. Aduz que o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Federal de Serviço Social reconhecem o Assistente Social como profissional de saúde. Sustenta a inexistência de vício de iniciativa da Lei nº 12.317/10, bem como a decadência da Administração Pública em rever seus atos, considerando que se há mais de 5 (cinco) anos exerce suas atividades na respectiva APS, laborando desde a sua posse com carga horária correspondente a 30 (trinta) horas semanais. (...) Feitas tais anotações, tem-se que, consoante já decidiu esta Corte Regional, a Administração Pública, no exercício de sua competência discricionária, em qualquer momento, pode definir a jornada de trabalho dos seus servidores, observados apenas os limites estabelecidos pela legislação de regência (art. 19, da Lei nº 8.112/90), de forma que não cabe falar em decadência, tal como preconizado na Lei nº 9.784/99. Além disso, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, o qual pode ser alterado no interesse da Administração, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos/proventos. No mesmo sentido: (...) O entendimento mais recente do STJ, seguido por esta Terceira Turma, é no sentido de que a Lei nº 8.662/1993 não se aplica à hipótese, pois, no caso concreto, se trata de vínculo estatutário, não celetista, de modo que aplicação pretendida infringiria a Constituição Federal, que estabelece como competência privativa do Presidente da República a propositura de projeto de lei acerca do regime jurídico dos servidores, violando a legalidade e a isonomia. No mesmo sentido: (...) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação” (fls. 1-5, vol. 4). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.662/1993 e 12.317/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.327.099-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.02.2018. ADMINISTRATIVO. ASSISTENTES SOCIAIS. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇAO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. LEIS 12.317/2010 E 8.662/93 E CLT. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660. 1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. No que tange ao mérito, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)” (ARE n.1.029.158-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 961.663-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1449901, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2023; e ARE n. 838.422, de minha relatoria, DJe 1º.7.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora